Tribunal: TJBA
Processo: 8033897-93.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033897-93.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: ANDERSON BRITO MELO DE MENESES

Advogado(s)
:
FLAVIO FRANCA DALTRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO EM PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE TRANSPORTE (UBER). DESATIVAÇÃO DE MOTORISTA PARCEIRO. DENÚNCIAS DE ASSÉDIO SEXUAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO E LIBERDADE CONTRATUAL. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DE REINTEGRAÇÃO E INDENIZAÇÃO.

I. Caso em exame: Apelação Cível interposta por Uber do Brasil Tecnologia Ltda. em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de Anderson Brito Melo de Meneses, determinando sua reintegração à plataforma de transporte, além do pagamento de lucros cessantes e danos morais, após o descredenciamento do motorista motivado por relatos de condutas inadequadas e assédio sexual contra usuárias do serviço.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se a desativação da conta do motorista parceiro pela plataforma digital, baseada em denúncias de assédio sexual e após notificação para manifestação, configura ato ilícito ou exercício regular de direito fundamentado na liberdade contratual e no dever de segurança para com os usuários.

III. Razões de decidir: A empresa de tecnologia possui a responsabilidade objetiva de zelar pela segurança física e moral dos usuários, o que confere prioridade absoluta à proteção das passageiras em casos de relatos de assédio sexual. O dever de vigilância e a mitigação de riscos autorizam a suspensão ou desativação do cadastro quando verificada a quebra de confiança indispensável à manutenção da parceria, não havendo que se falar em cerceamento de defesa se o motorista, devidamente notificado, queda-se silente sobre as acusações. A conduta da plataforma encontra amparo na liberdade de contratar e na função social do contrato, conforme os artigos 421 e 188, inciso I, do Código Civil, inexistindo dever de indenizar ante a ausência de ato ilícito.

IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Tese de julgamento: "1. É lícita a desativação de motorista em plataforma de transporte por aplicativo quando motivada por denúncias de assédio sexual, em observância ao dever de segurança e à liberdade contratual. 2. A ausência de justificativa do prestador de serviço após notificação sobre fatos graves reforça a legitimidade da rescisão contratual pela operadora."

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 186, 187, 188, I, 421, 927; CPC, art. 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8087857-95.2021.8.05.0001, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 10.06.2025; TJ-BA, Agravo de Instrumento n. 8011573-15.2022.8.05.0000.Rel.Adriana Sales Braga).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8033897-93.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e como Apelado ANDERSON BRITO MELO DE MENESES, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação,
para reformar a sentença e julgar improcedentes todos os pedidos formulados na inicial,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA